Tribunal: TJDFT
Processo: 0733986-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733986-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSE LEITE DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o agravado para que, no prazo de cinco dias, comprove o cumprimento da decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal para limitar os descontos bancários a 40% dos rendimentos líquidos do agravante (sendo 35% para empréstimos e 5% para cartão de crédito), sob pena de majoração da multa arbitrada. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator